Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-33.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023025-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WESLLEY SILVA ZAGUE - CPF: 032.446.411-80 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
–
DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO
DESPROVIDO
.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução d
os argumentos
já expost
o
s n
as contrarrazões ao
Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação nº 1023025-33.2023.8.11.0003, pois o valor executado era inferior ao valor de alçada.

Assevera que a decisão viola os principio da ampla defesa e contraditório, conforme preceitua o Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pela contrariedade ao Artigo 40, parágrafos 1º e 4º da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação para manifestar no processo.

Ressalta a necessidade de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a adoção das medias dispostas no Tema 1184 STF.

Tece considerações acerca do dano ao erário, caso mantida a sentença recorrida, visto que acaba por tolher o direto do município de realizar a cobrança do crédito tributário, causando dano à coletividade.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Ausente as contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto, visto que o valor executado é menor que o de alçada (50 ORTN).

É cediço que, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta a parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

In casu
, o Município exequente interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expendidas no recurso de apelação.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame. 2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. 3. Recurso não conhecido.”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024